Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014535-88.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (EMBARGANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 032.932.304-07 (EMBARGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), EDSON RAVI DOS SANTOS (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR - CPF: 569.766.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E. E. C. D. R. - CPF: 071.861.191-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JORGE SILVA DA ROSA - CPF: 140.281.901-34 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 032.932.304-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON RAVI DOS SANTOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014535-88.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Ravi dos Santos
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 1014535-88.2020.8.11.0015.

O embargante foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da

prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso VII, c.c. art. 29,
caput
, c.c. o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal (id. 91227506).

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada em 19 de abril de 2022. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

A Primeira Câmara negou, à unanimidade, provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada pelo
juízo a quo
(id. 125590695).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto estariam ausentes os elementos de convicção suficientes para fundamentar a condenação (id. 127693664).

Aduz que:

“(...) Extrai-se que a condenação se baseou em um conjunto de provas indiciárias e que esses elementos foram suficientes para demonstrar a prática delituosa, contudo, contradiz-se o tribunal na medida em que as declarações das vítimas afirmam categoricamente que não reconheceram o embargante e o testemunho policial (hearsay) não pode ser utilizado para condenar o recorrente. (...)”
(sic do id. 127693664 – pág. 5).

Requerendo assim,
o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada findando na aplicação de efeitos modificativos ao acórdão para absolver o réu nos termos do art. 386, V ou VII do CPP.

Prequestiona os artigos 6o, III, 155, 209, §1o e 212, todos do CPP.

Nos termos da certidão de id. 128761175, os embargos de declaração foram opostos tempestivamente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: EDSON RAVI DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto sustenta que as provas utilizadas para condenação foram colhidas unicamente na fase inquisitorial, sem nenhuma confirmação em juízo, ofendendo assim o art. 155 do CPP, e ainda, fundada em provas de “ouvir dizer” (
hearsay
), sem a devida formação de convicção da prova posteriormente pela testemunha.

Pois bem.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. No caso presente, inocorrente quaisquer das situações descritas.

Com efeito, as matérias ora arguidas foram enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se entendia pela manutenção do édito condenatório.

Ademais, a decisão embargada é clara ao afirmar que as evidencias encartadas aos autos caracterizam-se como prova para além da dúvida razoável (
standard probatório)
, especialmente porque a adoção do
standard
de prova para além da dúvida razoável revela o alto grau de probabilidade exigido para consubstanciar a convicção que se exige para fundamentar o édito condenatório, porquanto, estando evidente as provas suficientes do fato criminoso perpetrado, deve o imputado ser condenado.

A propósito, destaco que os pontos questionados pelos embargantes foram analisados pela Câmara Julgadora nos seguintes termos:

“(...) Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes a comprovar a autoria e assim embasar a condenação do apelante, verifico que as evidencias encartadas aos autos caracterizam-se como prova para além da dúvida razoável (
standard probatório)
.

Neste prisma, o juízo lógico a motivar o convencimento a respeito de fatos ou circunstâncias está a depender do maior ou menor grau de solidez a caracterizar as provas dentro do contexto em que está inserido.

No caso em apreço, o conjunto probatório aponta que a responsabilidade criminal do apelante revela-se em grau a indicar a prática delitiva, porquanto, em juízo, a vítima
Eduardo Elionnay Costa da Rosa
(acompanhado pelo genitor em razão de ser menor de idade), descreveu que estava em casa, quando um homem entrou na residência cobrindo o rosto com um capuz e anunciou o roubo, momento em que o declarante começou a chorar.

Disse que o autor do crime pediu dinheiro e bens de valor, tendo ordenado que o depoente e seu pai ficassem no banheiro, com a porta trancada. Narrou que o criminoso ordenou que as vítimas permanecessem por, aproximadamente, dez minutos no banheiro, de modo que, passado o referido tempo, saíram e constataram que o acusado já havia se evadido da residência.

Declarou que, em seguida, o pai do depoente informou ao vigilante da rua, sobre o fato, tendo o acusado sido preso logo após. Questionado se conseguiu ver o rosto do acusado, respondeu que não, pois ele estava com o rosto coberto. Indagado se o acusado portava arma de fogo, o declarante esclareceu que achava que o acusado portava uma faca, pois às vezes colocava a mão na cintura e o depoente o viu com um objeto muito grande.

Perguntado se o acusado estava acompanhado, o declarante respondeu que terceiros viram o acusado saindo da residência na companhia de outro homem. Informou que o investigador de polícia lhe mostrou uma foto de um dos acusados, mas este não o reconheceu porque o acusado usava um capuz para esconder o rosto. O representante do Ministério Público mostrou uma fotografia de um dos acusados para o declarante confirmar se a pessoa da foto teria a mesma cor de pele do autor do fato, tendo o declarante respondido afirmativamente (relatório de mídia audiovisual id. 91227476).

Por seu turno, a vítima
Antônio

Jorge Silva da Rosa
relatou que estava em sua residência e tinha acabado de almoçar, quando um homem adentrou a residência, o abordou e anunciou o roubo. Disse que o homem adentrou a residência pela porta da cozinha e estava com o rosto coberto.

Esclareceu que o acusado pulou uma cerca da parte de trás da residência. Informou que os vizinhos viram dois homens saindo da residência e conseguiram informar as características deles para a guarnição policial. Declarou que o acusado pediu dinheiro e queria subtrair a motocicleta do depoente, mas decidiu subtrair o aparelho celular para impedir que as vítimas pedissem ajuda.

Questionado se o acusado estava armado, respondeu que sim, mas não conseguiu ver que tipo de arma o acusado utilizou no momento. Elucidou que após os fatos, a guarnição policial conseguiu localizar e apreender uma faca e um capuz, utilizados pelo acusado, tendo sido reconhecidos pelo declarante.

Afirmou que o acusado não foi violento, nem fez menção de utilizar a faca. Indagado como o acusado escondeu o rosto, o declarante respondeu que ele utilizava uma camiseta, deixando somente os olhos expostos. Questionado se o acusado os ameaçou de morte, o depoente disse que não. Esclareceu que terceiros viram dois homens saindo da residência do depoente e se encaminhando em direção a uma outra residência, local onde foram localizados e apreendidos o capuz e a arma.

Indagado se conseguiu recuperar os bens subtraídos, respondeu que não recuperou o dinheiro nem o aparelho celular. Informou que já conhecia o acusado Edson Ravi, mas achava que não teria sido ele quem praticara o delito em questão.

Inquirido se foi até à Delegacia para reconhecer os acusados, respondeu afirmativamente e disse que não reconheceu o autor do crime, pois estava com o rosto coberto no momento do crime. Declarou que não tem certeza se foram os acusados que praticaram o crime. Questionado se a equipe policial mostrou a fotografia dos acusados para os terceiros que viram eles saindo da residência, afirmou que eles confirmaram que eram os acusados os autores do crime.

Perguntado se teria reconhecido o capuz, um chinelo e uma faca disse que reconheceu apenas o capuz e o chinelo que o acusado utilizava. O representante do Ministério Público mostrou algumas fotografias do acusado Edson Ravi ao depoente, durante a audiência, e este informou que aparentava ser o autor do roubo, pois reconheceu a cor da pele, bem como que este é fisicamente parecido com o homem que praticou o crime (relatório de mídia audiovisual id. 91227473).

O PM Valdeir, ouvido em juízo, relatou que populares viram o apelante Edson Ravi subindo no telhado de uma residência para esconder algum objeto. Descreveu que subiu no telhado da citada residência e localizou uma camiseta, um chinelo e a faca utilizada na ação criminosa.

Expôs que a vítima reconheceu os objetos como sendo os usados pelo apelante no momento do crime, quais sejam a camiseta preta amarrada em forma de capuz e o chinelo (id. 91225973 – pág. 8). Questionado se os populares viram os dois acusados saindo da residência da vítima ou se viram os dois do lado de fora do quintal, o depoente respondeu que, segundo os populares, estes viram duas pessoas correndo, sendo que o Edson adentrou uma residência próxima do local e o segundo suspeito se evadiu no sentido de um mercado, na Avenida do Comércio.

Informou que somente um dos acusados adentrou a residência das vítimas e as rendeu. Indagado se os populares declinaram as identidades dos acusados, respondeu que o acusado Edson usava uma camiseta para esconder o rosto e não foi reconhecido de imediato pelos populares, porém o acusado Carlos Roberto foi indicado em virtude das características repassadas, quais sejam, tatuagem e por sua compleição física. Aduziu que fizeram a prisão de Carlos Roberto em uma praça e que este teria negado a participação no citado delito, bem como o apelante Edson também teria negado (relatório de mídia audiovisual id. 91227485).

Diante disso, a adoção do
standard
de prova para além da dúvida razoável revela o alto grau de probabilidade exigido para consubstanciar a convicção que se exige para fundamentar o édito condenatório, porquanto, estando evidente as provas suficientes do fato criminoso perpetrado, deve o imputado ser condenado.(...)”
(
sic
do id. 120534457).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante. A respeito do tema, temos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento, mas não à modificação do provimento judicial, que, só muito excepcionalmente, é admitida. 3. A pretexto da existência de pontos contraditórios, a defesa dos embargantes busca rediscutir o mérito de questões já decididas, atribuindo-se efeitos modificativos aos declaratórios, o que, na espécie, é manifestamente injustificável.
(TRF-4 - ACR: 50023838420154047114 RS 5002383-84.2015.4.04.7114, Relator: Cláudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 27/04/2021, Sétima Turma).”

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada, situação verificada no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, essa Câmara Criminal já decidiu:

“(...) O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (...)”
(TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022